Tribunal: TJSP
Processo: 2251674-38.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão inocorrente – Diferimento de custas válido apenas para cada ato processual ao qual foi requerido – Necessidade de análise casuística da situação econômica de quem pleiteia o benefício – Embargos rejeitados*